Tribunal: TJMT
Processo: 0030306-26.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0030306-26.2012.8.11.0041
RECORRENTE: AUTOESCOLA EXATA LTDA
RECORRIDO: EDNALDO FERREIRA DE CASTRO
Vistos.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AUTOESCOLA EXATA LTDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 99866535):
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – AFASTADA - DESERÇÃO – ALEGAÇÃO DE PANDEMIA QUE IMPOSSIBILITOU A JUNTADA E PAGAMENTO DO PREPARO, A TEMPO E MODO - PAGAMENTO DAS CUSTAS DEPOIS DE PROFERIDA A DECISÃO ORA RECORRIDA – DESERÇÃO CONFIRMADA – RECURSO NÃO PROVIDO. I- Dispõe o artigo 1.021, § 1o, do CPC/2015, que o recorrente deverá impugnar adequadamente os fundamentos da decisão agravada. No caso em comento, a Agravante insurge-se contra a decisão não conheceu de Apelação Cível ante a deserção, expondo de forma adequada dos fundamentos de sua irresignação, sendo suficiente para apreciação do recurso. II- O recolhimento das custas iniciais ocorreu fora do prazo concedido de 5 (cinco) dias, sendo, portanto, extemporâneo. A juntada posterior de comprovante de pagamento da guia do preparo não é capaz de afastar a deserção, mormente, neste caso, que foi juntado somente após a publicação da decisão que não conheceu do recurso.
(TJ-MT 00303062620128110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/09/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/09/2021)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de agravo interno, interposto por AUTO ESCOLA EXATA LTDA - ME, que negou provimento ao recurso e manteve a decisão monocrática de id 77411485, que não conheceu da apelação interposta, em razão da deserção.
A parte recorrente alega a violação aos artigos 932 e 1007, §2o, 6o e 7o do CPC, ao argumento de que o seu recurso de apelação foi julgado deserto sem a prévia intimação para comprovar o pagamento do preparo no prazo de 05 (cinco) dias.
Recurso tempestivo (id 106216494) e preparado (id 106150958).
A análise do pedido de efeito suspensivo foi postergada para após as contrarrazões (id 106348969).
Contrarrazões apresentadas (id 109836960).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação aos artigos 932 e 1007, §2o, 6o e 7o do CPC está amparada da assertiva de que o recurso de apelação foi julgado deserto sem a prévia intimação para comprovar o pagamento do preparo no prazo de 05 (cinco) dias.
Quanto a este ponto, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) a decisão de ID no 77411485 - Pág. 4 foi indeferido a justiça gratuita à Agravante e, considerando que havia situação de momentânea de dificuldade financeira, a recomendar a aplicação do quanto disposto no art. 98, § 6o, do NCPC, fora deferido o parcelamento do valor do preparo (R$ 3.003,72) em 06 (seis) vezes.
Empós, foi certificado que “decorreu o prazo legal em: 05/03/2021, sem qualquer manifestação do APELANTE: AUTO ESCOLA EXATA LTDA - ME.”
Em que pese ter sido formalmente intimada para que, apresentasse comprovante de recolhimento do preparo recursal (1a parcela), a apelante AUTO ESCOLA EXATA LTDA – ME quedou-se inerte e, por essa razão.
Ademais, a Decisão Monocrática que não conheceu do Recurso foi proferida em 15/03/2021 (ID no 79651483 - pág. 1 a 4) e a guia, a que se refere o Agravante (1a parcela do preparo), como pode ser verificado no ID no 80707460 - pág. 1, foi apresentada pela Agravante no dia 23/03/2021 e, expedida em 08 de março de 2021, e paga no dia 16 de março de 2021, argumentando que a demora para pagamento e juntada nos autos se deu por conta da pandemia, caracterizando a deserção.
Isto porque, a juntada posterior de comprovante de pagamento da guia do preparo não é capaz de afastar a deserção, mormente, neste caso, que foi juntado somente após a publicação da decisão que não conheceu do recurso. (...)”
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre estes pontos, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO DESERTA. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, amparado no acervo fático-probatório dos autos, concluiu pela deserção da Apelação, uma vez que a guia de recolhimento do preparo recursal, juntada aos autos, não foi paga. Assim, alterar o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, incursão na seara fático - probatória dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no AREsp 1065253/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 10/11/2017)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela Câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, e, consequentemente, indefiro o pleito de efeito suspensivo, ante a ausência de probabilidade de êxito (artigo 995, parágrafo único, CPC).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça